Tribunal: STF
Processo: HC 94842
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADVOGADO. 
   INTIMAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 
   EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. CRIMES 
   AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE DOS DIRIGIENTES DA PESSOA JURÍDICA. 
   REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.
1.	A intimação para 
   sustentação oral em habeas corpus pode ser feita por qualquer 
   meio que possibilite à parte ter conhecimento da data da sessão e 
   dela participar. Precedentes.
2.	O trancamento da ação penal por 
   ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se 
   quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa 
   extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de 
   autoria.
3.	A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de 
   forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de 
   causalidade com os fatos, não é inepta.
4.	A responsabilidade 
   por crimes ambientais é, por expressa previsão legal, atribuível 
   aos dirigentes da pessoa jurídica. Precedente.
5. 	O habeas 
   corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de 
   matéria fático-probatória.
	Ordem indeferida.